Tribunal: TJBA
Processo: 8063627-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063627-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: TELMA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO A SUPOSTO DESATENDIMENTO À ADI 7265. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EMBARGOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS
.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em ação ordinária ajuizada por segurado representado por curador, mantendo a condenação ao custeio de internação e continuidade de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida grau III com graves comorbidades, bem como a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não analisar os parâmetros fixados pelo STF na ADI 7265 e os critérios do rol taxativo mitigado da ANS; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à continuidade do tratamento pós-alta médica; (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico configura vício no julgado; e (iv) verificar se os Embargos de Declaração visam apenas à rediscussão da matéria decidida.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. A alegação de contradição do acórdão com o julgamento da ADI 7265 configura inovação recursal, pois a tese não foi suscitada nas razões da Apelação Cível originária.

5. A introdução de fundamentos inéditos em sede de Embargos de Declaração viola os princípios da devolutividade recursal e da estabilização objetiva da lide, sendo vedada pelo ordenamento jurídico processual.

6. A ausência de manifestação sobre questões não devolvidas ao tribunal no recurso de Apelação não caracteriza omissão, mas decorre da limitação objetiva do efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do CPC.

7. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza terapêutica da internação, afastando a alegação de tratamento meramente estético ou realizado em SPA diante da gravidade do quadro clínico e das comorbidades associadas.

8. A necessidade de continuidade do tratamento pós-alta foi fundamentada em prescrição médica expressa, considerada indispensável para evitar recidiva e agravamento do estado de saúde do paciente.

9. A operadora de saúde não demonstrou a existência de alternativa terapêutica adequada na rede credenciada apta a substituir o tratamento indicado pelos médicos assistentes.

10. A interpretação conferida ao art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98 observou a distinção entre procedimentos estéticos e tratamentos voltados à preservação da vida e da saúde do segurado.

11. A fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido observou a ordem de preferência prevista no art. 85, §2º, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ quanto às obrigações de fazer relacionadas ao custeio de tratamento médico.

12. O proveito econômico obtido pela parte Autora é mensurável mediante apuração dos custos do tratamento, afastando a utilização subsidiária do valor da causa ou da apreciação equitativa.

13. A insurgência da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração efetiva de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

14. A simples oposição de Embargos Declaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11, 1.013, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7265; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.838.666/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.09.2025; STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, REsp nº 2.223.264/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.09.2025; TJBA, ED em AP nº 8039364-19.2023.8.05.0001.2.EDCiv, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 25.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8063627-18.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante BRADESCO SAUDE S/A e embargada TELMA ALVES DA SILVA, representando o maior curatelado, MAICON FELIPE SILVA SANTOS.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04/200